Tribunal: TJDFT
Processo: 0721604-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721604-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA MOREIRA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: A E STUDIO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REGINA MOREIRA DE FIGUEIREDO contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o superveniente pedido de habitação imediata na casa contêiner objeto do contrato de empreitada global sob exame, nos seguintes termos (ID 197218273 dos autos de origem): “Ao ID. 195310923, a parte autora requer a tutela de urgência para autorizá-la a habitar de imediato a casa contêiner, bem como executar os reparos necessários, para torná-la ao menos. INDEFIRO o pedido de ID. 195310923, tendo em vista que o acolhimento de tal pleito possui potencial de ocasionar tumulto processual tendo em vista que o laudo pericial já foi juntado aos autos. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem em relação ao laudo de ID. 195102923, nos termos do art. 477, § 1o, do CPC. Havendo discordância ou pedido de esclarecimento pelas partes, intime-se o perito, para oferecer esclarecimentos no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 2o, do CPC. Após, venham os autos conclusos.” Em suas razões (ID 59582426), a agravante/autora informa que “manejou ação de Reparação de Danos em desfavor da empresa Agravada, que descumpriu reiteradamente o contrato de empreitada global celebrado entre as partes, cujo objeto é o fornecimento de uma casa de dois pavimentos, a ser edificada com três contêineres marítimos em sua chácara. A Agravada descumpriu reiteras vezes a avença. Construiu a casa contêiner apenas sobre dois dos três contêineres, repleta de defeitos severos que inviabilizaram a sua finalidade e resultaram em graves danos, tanto ao patrimônio da Agravante quanto ao seu direito de moradia”. Aduz que não possuiria residência fixa e que a juntada do laudo pericial nos autos de origem não teria o condão de afastar o seu pleito incidental. Destarte, requer “seja acolhido o presente agravo atribuído o efeito suspensivo nos termos do Art. 1.019, I do CPC, concomitante com a concessão da tutela recursal de urgência”. Preparo no ID 59851538. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, insurge-se a recorrente contra decisão de primeiro grau que indeferiu o superveniente pedido de habitação imediata na casa contêiner objeto do contrato de empreitada global na qual se pretende a rescisão. Da superficialidade do exame liminar e apropriado para este momento processual incipiente, constata-se que, em tese, a agravante/autora pretende a rescisão do contrato de empreitada global com a devolução dos valores pagos, aplicação de multa e importe a título de reparação por danos morais. Verifica-se, em tempo, que o feito originário encontra-se em avançada fase de dilação probatória, havendo sido realizada perícia no local, inclusive com impugnação ao laudo apresentada pela própria agravante, de sorte que se mostra prudente aguardar-se a completa análise da questão, tendo em vista que já ultrapassado quase 02 (dois) anos do ajuizamento da ação e ainda pode ocorrer eventual complemento da perícia e consequente necessidade de retorno do expert ao local. Outrossim, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, em tese, a pretensão de resolução do contrato, por inadimplemento da parte ré, se contradiz com o atual pleito de imissão na posse e uso e gozo das obras e materiais utilizados na construção, tendo em vista a possível característica de mobilidade do bem (contêineres para moradia) e possibilidade de sua remoção como consequência do eventual acolhimento do pedido, com a restituição das partes a seu “status quo ante”. Logo, a princípio, razoável o apontamento do d. Juízo a quo quanto ao potencial risco de tumulto processual. Desse modo, com a devida vênia, mas, ao menos neste juízo de cognição sumária, próprio deste momento incipiente, não se encontram demonstrados os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator